Tribunal: STF
Processo: RE 209236
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
Recurso extraordinário. URPs de abril e maio de 1988.
- Esta Corte, por seu Plenário e em inúmeros julgados de ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que são devidos sete trinta avos, não cumulativamente, relativos às URPs de abril e maio de 1988.
Dessa decisão divergiu, em parte, o acórdão recorrido pois determinou que esses sete trinta avos seriam devidos também, não cumulativamente, nos meses de junho e julho de 1988.
Falta de prequestionamento da questão referente à alegação do pagamento relativo às URPs de abril e de maio de 1988.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.